Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712034-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: OSVALDO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 44095224, o apelado requer o levantamento da suspensão processual, ao argumento de que o novo julgamento a que se submeterá o agravo de instrumento no 0714399-60.2019.8.07.000, determinado pelo e. STJ, se relaciona, tão somente, à fixação de honorários advocatícios em favor do peticionante. Contudo, verifica-se que o feito deve permanecer em suspensão, pois o julgamento da presente apelação acarretará na fixação de honorários advocatícios recursais, consoante mandamento do art. 85, §11, do CPC, devendo-se observar, por sua vez, os limites estabelecidos pelo art. 85, §2o, do aludido código. Portanto, o julgamento do referido recurso dependerá do quantum a ser definido naquele recurso, de modo que não seja excedido o limite legal. Assim, mantenham-se os autos suspensos até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0714399-60.2019.8.07.000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora